Tribunal: CARF
Processo: 11080.734698/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS E FISCAIS. CABIMENTO.
A não apresentação da escrituração contábil (Livro Diário) ou fiscal (Livro Caixa) pelo contribuinte, mesmo após regular intimação pela autoridade fiscal, constitui hipótese que autoriza e torna obrigatória a apuração do imposto de renda com base no lucro arbitrado, nos termos do art. 47, inciso III, da Lei no 8.981, de 1995.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa quando as intimações para apresentação de documentos na fase de fiscalização são realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), meio idôneo e que equivale à intimação pessoal para todos os efeitos legais. O contraditório e a ampla defesa são plenamente assegurados com a instauração da fase litigiosa do processo, a partir da impugnação ao lançamento.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE E DE TERCEIROS. LEGALIDADE. Na impossibilidade de auditar os livros contábeis, a reconstrução da receita bruta pela autoridade fiscal, com base em elementos concretos como EFD-Contribuições, notas fiscais obtidas em diligências e informações de fontes externas, não configura lançamento por presunção, mas sim a correta aplicação do art. 148 do CTN, que determina a apuração da base de cálculo com base nos elementos de que o Fisco dispuser.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Refoge à competência do contencioso administrativo fiscal a análise de alegações de inconstitucionalidade de lei, incluindo a arguição de caráter confiscatório da multa de ofício, matéria reservada ao controle do Poder Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ARBITRAMENTO DE LUCROS. SÚMULA CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando essa omissão é o motivo que enseja o arbitramento dos lucros, não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 96.
LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CONFRONTO DE DECLARAÇÕES.
É legítimo o lançamento que apura insuficiência de recolhimento de tributos a partir do confronto entre os valores apurados pelo contribuinte em suas declarações (DIPJ, ECF, EFD-Contribuições) e os débitos efetivamente confessados em DCTF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.734698/2017-91
ACÓRDÃO
1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007

LUCRO ARBITRADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS
E FISCAIS. CABIMENTO.
A não apresentação da escrituração contábil (Livro Diário) ou fiscal (Livro
Caixa) pelo contribuinte, mesmo após regular intimação pela autoridade
fiscal, constitui hipótese que autoriza e torna obrigatória a apuração do
imposto de renda com base no lucro arbitrado, nos termos do art. 47,
inciso III, da Lei no 8.981, de 1995.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA. VALIDADE. Não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa quando as intimações para apresentação de documentos na fase
de fiscalização são realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), meio idôneo e que equivale à intimação pessoal para todos os
efeitos legais. O contraditório e a ampla defesa são plenamente
assegurados com a instauração da fase litigiosa do processo, a partir da
impugnação ao lançamento.
BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE
E
DE
TERCEIROS.
LEGALIDADE.
Na
impossibilidade de auditar os livros contábeis, a reconstrução da receita
bruta pela autoridade fiscal, com base em elementos concretos como EFD-
Contribuições, notas fiscais obtidas em diligências e informações de fontes
externas, não configura lançamento por presunção, mas sim a correta
aplicação do art. 148 do CTN, que determina a apuração da base de cálculo
com base nos elementos de que o Fisco dispuser.
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
2
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
Refoge à competência do contencioso administrativo fiscal a análise de
alegações de inconstitucionalidade de lei, incluindo a arguição de caráter
confiscatório da multa de ofício, matéria reservada ao controle do Poder
Judiciário.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. ARBITRAMENTO DE LUCROS. SÚMULA
CARF No 96.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração, quando
essa omissão é o motivo que enseja o arbitramento dos lucros, não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício. Aplicação da Súmula
CARF no 96.
LANÇAMENTO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. CONFRONTO DE
DECLARAÇÕES.
É legítimo o lançamento que apura insuficiência de recolhimento de
tributos a partir do confronto entre os valores apurados pelo contribuinte
em suas declarações (DIPJ, ECF, EFD-Contribuições) e os débitos
efetivamente confessados em DCTF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para
afastar multa agravada, reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
3

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 1a Turma da DRJ/RPO
(Acórdão 14-86.308, e-fls. 5476 e ss.) que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
ora recorrente.
Do Lançamento
Síntese
1.
Constituíram-se créditos tributários do IRPJ e reflexos, apurados nos ACs 2013 e
2014.
2.
A autuação fiscal, formalizada em Dezembro de 2017, decorre de duas infrações
principais, que deram origem a processos distintos:
Insuficiência/Falta de Pagamento (Processo no 11080.734.698/2017-91)
Constatação de que os tributos confessados em DCTF eram inferiores aos apurados pela
própria contribuinte em suas declarações (DIPJ, ECF e EFD-Contribuições). O crédito
tributário constituído neste processo totaliza R$ 10.282.755,22.
Omissão de Receitas (Processo no 11080.733463/2017-81)
Apuração de receitas não declaradas, identificadas por meio de cruzamento de dados e
diligências, com tributação pelo regime do Lucro Arbitrado.
3.
A multa de ofício foi aplicada com agravamento, em razão do não atendimento às
intimações fiscais.
Antecedentes e Fatos Relevantes
4.
A presente lide origina-se de procedimento fiscal iniciado em 03/04/2017, com o
objetivo de verificar a regularidade fiscal da contribuinte, optante pelo regime do Lucro
Presumido, no período de 2013 e 2014.
5.
O ponto nevrálgico que definiu o rumo da fiscalização foi a postura não
colaborativa da empresa. A cronologia dos fatos demonstra a legitimidade da metodologia
adotada pela autoridade fiscal:
1a Intimação (18/05/2017): A Fiscalização solicitou o detalhamento da composição das receitas
trimestrais que serviram de base para a DIPJ/2013 e a ECF/2014. A intimação não foi atendida.
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
4
2a Intimação (09/08/2017): Foi reiterada a solicitação anterior e, adicionalmente, requisitada a
apresentação do Livro-Diário e das notas fiscais do período. A empresa permaneceu inerte.
3a Intimação (11/09/2017): A autoridade fiscal, em uma última tentativa de obter a escrituração,
flexibilizou o pedido para a apresentação do Livro-Caixa como alternativa ao Livro-Diário. Nesta
intimação, foi feito um alerta expresso e inequívoco: a não apresentação dos livros contábeis
sujeitaria a contribuinte à apuração do imposto com base no Lucro Arbitrado. Mesmo assim,
não houve resposta.
6.
Diante da recusa sistemática em apresentar a escrituração contábil e fiscal, a
autoridade fiscal, amparada pela legislação, passou a apurar os tributos devidos pela sistemática
do Lucro Arbitrado, conforme preconiza o art. 148 do CTN e os artigos 529 e 530 do RIR/1999.
Das Infrações Constatadas
7.
A Fiscalização identificou duas infrações.
Infração 1: Insuficiência/Falta de Pagamento sobre Receitas Declaradas
8.
Mesmo antes de apurar a omissão de receitas, a Fiscalização identificou uma
inconsistência primária: a contribuinte recolhia valores inferiores aos que ela mesma apurava em
suas declarações. O confronto entre as obrigações acessórias revelou que:

IRPJ e CSLL: Os valores a pagar, calculados na DIPJ/2013 e na ECF/2014, eram
sistematicamente superiores aos débitos confessados nas DCTFs.
Exemplo (1o Trim/2013): IRPJ devido de R$ 131.012,73 e CSLL de R$ 42.606,87. Nenhum valor
foi declarado na DCTF correspondente.

PIS/Pasep e Cofins: Os débitos apurados nas EFDs-Contribuições também eram
significativamente maiores que os valores confessados em DCTF.
Exemplo (Jan/2013): Cofins apurada de R$ 5.836,87, mas o débito confessado em DCTF foi de
apenas R$ 450,33.
9.
Esta infração, portanto, caracteriza-se pela falta de recolhimento de tributo já
apurado e devido sobre a receita que a própria empresa declarou.
10.
A infração que deu origem ao presente auto de infração, descrita no item 10.1 do
Relatório Fiscal, é a de insuficiência/falta de pagamento de tributos devidos sobre receitas que a
própria contribuinte já havia declarado em suas obrigações acessórias.
11.
Este lançamento não se refere à tributação de receitas omitidas– essa matéria é
objeto de um processo apartado (no 11080.733463/2017-81). O presente auto de infração trata,
exclusivamente, da cobrança da diferença de tributos que deveriam ter sido pagos sobre o
faturamento que a própria empresa informou ao Fisco.
12.
O raciocínio da Autoridade Fiscal para constituir este crédito tributário seguiu uma
sequência lógica e metodológica, que pode ser assim resumida:
1o Passo: A Constatação da Inconsistência Fundamental
13.
A Fiscalização iniciou seu trabalho confrontando as diversas declarações entregues
pela contribuinte. Nesse cruzamento, identificou uma grave inconsistência: os valores de tributos
que a empresa calculou em suas declarações de apuração (DIPJ/2013, ECF/2014 e EFD-
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
5
Contribuições) não correspondiam aos valores que ela efetivamente confessou como devidos em
suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTFs).
14.
Em síntese, a empresa, apurava um valor de tributo a pagar, mas, no momento de
confessar a dívida para pagamento via DCTF, informava um valor significativamente menor ou, em
muitos casos, simplesmente não informava valor algum.
2o Passo: A Aplicação do Regime de Apuração Correto (Lucro Arbitrado)
15.
A recorrente não apresentou sua escrituração contábil (Livro Diário) ou fiscal (Livro
Caixa). Essa omissão tornou obrigatória a aplicação do regime de apuração pelo Lucro Arbitrado.
16.
Portanto, mesmo para recalcular o tributo devido sobre as receitas já declaradas, a
Fiscalização estava legalmente vinculada a utilizar a metodologia do arbitramento, e não a do
Lucro Presumido, que a empresa não conseguiu comprovar ser o correto pela ausência de livros.
3o Passo: O Recálculo do Tributo Devido sobre a Receita Declarada
17.
A Autoridade Fiscal, então, tomou a receita bruta que a própria empresa informou
na DIPJ/2013 e na ECF/2014 como base de partida. Sobre essa base de cálculo, aplicou as regras
do Lucro Arbitrado para recalcular o montante correto de IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins que
deveria ter sido pago.

Para IRPJ e CSLL: Aplicou os percentuais de presunção de lucro do regime arbitrado sobre a
receita bruta trimestral declarada na DIPJ/ECF.

Para PIS/Pasep e Cofins: Aplicou as alíquotas cumulativas sobre a receita bruta mensal
apurada nas EFDs-Contribuições.
4o Passo: A Apuração da Diferença a Pagar
18.
O valor do tributo recalculado (conforme o 3o Passo) foi comparado com o valor
efetivamente pago ou confessado em DCTF. A diferença positiva entre o "valor devido" e o "valor
pago/confessado" constituiu o principal da infração.
5o Passo: A Depuração do Crédito Tributário
19.
A Fiscalização deduziu do montante apurado todos os valores que já haviam sido
recolhidos, seja por meio de pagamento (ainda que parcial) ou por retenção na fonte informada
em DIRFs de terceiros.
20.
Em síntese, o auto de infração visa, exclusivamente, à cobrança do saldo
remanescente de tributos que a própria recorrente já deveria ter pago, com base nas receitas por
ela mesma informadas, mas que foram recalculados sob a égide do Lucro Arbitrado, regime de
aplicação compulsória diante da ausência de escrituração.
Do Agravamento da Multa
21.
A multa de ofício foi majorada com base no art. 44, § 2o, inciso I, da Lei no
9.430/96. A justificativa é objetiva: o não atendimento às três intimações fiscais para
apresentação de livros e documentos essenciais à apuração dos tributos.
Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
6
Da Decisão da DRJ
22.
A decisão da Turma Julgadora enfrentou, de forma pormenorizada, todas as teses
arguidas pela impugnante, conforme se detalha a seguir.
1. Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito de Defesa
23.
A recorrente alegou a nulidade do procedimento fiscal, sob o argumento de que
teria havido cerceamento de seu direito de defesa. Sustentou, em síntese, que "não foi notificada
de todos os atos" durante a fiscalização e que não haveria "prova da intimação pessoal dos seus
prepostos ou mesmo procuradores".
24.
A DRJ rechaçou a preliminar com base em dois fundamentos jurídicos sólidos e
complementares:
Da Natureza da Fase de Fiscalização
A Turma Julgadora, de forma didática, distinguiu a fase de fiscalização da fase litigiosa do
processo administrativo. Esclareceu que a fase de apuração fiscal é pré-processual, um
procedimento inquisitivo destinado à coleta de provas e à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias. O contraditório e a ampla defesa, em sua plenitude, são exercidos a partir
da instauração da fase litigiosa, que se dá com a tempestiva impugnação ao auto de infração, o
que foi devidamente assegurado à recorrente.
Da Validade e Comprovação das Intimações
A DRJ desconstituiu o argumento fático da ausência de notificação. O Colegiado identificou nos
autos a comprovação de que a contribuinte foi devidamente cientificada, por meio de
seu domicílio tributário eletrônico (caixa postal do e-CAC), para apresentar os livros contábeis.
As intimações, realizadas em 21/08/2017 e 18/09/2017, foram recebidas por seu procurador, Sr.
André Teixeira Seibel.
25.
Para fundamentar a validade deste ato, a decisão invocou um robusto arcabouço
legal, incluindo o Decreto no 70.235/72 (PAF), o Decreto no 7.574/2011 e, notadamente, a Lei no
11.419/2006, que equipara a intimação por meio eletrônico à intimação pessoal para todos os
efeitos legais.
26.
Concluiu, assim, a DRJ que não houve qualquer vício ou preterição do direito de
defesa, afastando a tese de nulidade.
2. Do Mérito: Da Suposta Prova Baseada em Presunção
27.
No mérito, a recorrente argumentou que o lançamento teria se baseado em meras
presunções, as quais não poderiam ser os únicos elementos para "imputar presunção de culpa".
28.
A Turma Julgadora refutou categoricamente esta alegação, demonstrando que o
lançamento não se originou de presunções, mas sim de provas concretas e materiais. A decisão
destacou que a receita bruta, base para o arbitramento, foi apurada a partir de um minucioso
cruzamento de dados de fontes diversas e confiáveis, a saber:
Informações prestadas pela própria contribuinte em suas EFDs-Contribuições;
Notas fiscais obtidas por meio de diligências/circularização junto aos clientes da empresa;
Informações entregues pela própria fiscalizada sobre serviços prestados a órgãos públicos.
Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
7
29.
Dessa forma, a DRJ concluiu que a base de cálculo foi reconstruída a partir de
elementos fáticos robustos, não havendo que se falar em lançamento fundamentado em
presunção.
3. Do Mérito: Do Caráter Confiscatório da Multa
30.
Por fim, a recorrente invocou o princípio constitucional do não confisco (art. 150, IV,
da CF/88), alegando que a multa aplicada teria caráter confiscatório.
31.
A DRJ, em linha com a jurisprudência consolidada no âmbito administrativo, afastou
o argumento por uma questão de competência. A decisão ressaltou que a vedação ao confisco é
um comando dirigido ao legislador, que define os parâmetros da sanção. À autoridade
administrativa, por sua vez, cabe a aplicação vinculada da lei, conforme determina o art. 142 do
Código Tributário Nacional.
32.
Assim, o Colegiado de primeira instância afirmou não possuir competência para
apreciar a (in)constitucionalidade da multa, sendo esta uma atribuição exclusiva do Poder
Judiciário.
4. Conclusão da Decisão da DRJ
33.
Diante do exposto, a 1a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade, conheceu da
impugnação, mas, no mérito, negou-lhe provimento, julgando-a improcedente e mantendo
integralmente o crédito tributário exigido no Auto de Infração.
Do Recurso Voluntário
34.
Inconformada com a decisão proferida pela DRJ/RPO, a contribuinte interpõe o
presente Recurso Voluntário, requerendo a reforma do acórdão e a anulação do lançamento. Suas
razões recursais estão organizadas em preliminares e mérito, as quais passo a relatar.
1. PRELIMINARMENTE: DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
35.
A recorrente inicia sua peça recursal arguindo, em sede preliminar, a nulidade do
auto de infração por vício de forma e de procedimento. Seus argumentos, baseados na Teoria das
Nulidades do Ato Administrativo, defendida por Hely Lopes Meirelles, podem ser sintetizados nos
seguintes pontos:
Vício de Legalidade e Vinculação: Sustenta que o auto de infração, como ato administrativo
vinculado, deve observar estritamente os requisitos formais e materiais previstos em lei (art. 104
do Código Civil). Alega que o procedimento fiscal não seguiu as "exatas prescrições da lei", o que
o tornaria um ato ilegal e, portanto, nulo.
Vício de Procedimento Formativo: Afirma que o ato administrativo foi praticado em
"desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo", o que, segundo a
doutrina citada, acarretaria sua nulidade. A recorrente não especifica quais prescrições teriam
sido violadas, tratando a questão de forma genérica.
36.
Em suma, a tese preliminar defende que o lançamento está eivado de "vícios
insanáveis" que o maculam desde a origem, devendo ser "decretado nulo".
2. DO MÉRITO
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
8
37.
Superada a preliminar, a recorrente adentra o mérito da autuação, desenvolvendo
sua argumentação em três eixos principais:
a) Da Inaplicabilidade do Lucro Arbitrado
38.
Este é o ponto central da defesa de mérito. A recorrente alega que a autoridade
fiscal errou ao desconsiderar o regime do Lucro Presumido e aplicar o Lucro Arbitrado. Para tanto,
argumenta que:
Fornecimento de Documentos: A empresa teria fornecido todos os documentos necessários
para a apuração dos tributos. Destaca que o próprio Relatório Fiscal e o Acórdão da DRJ
reconhecem que o lançamento se originou de "informações prestadas pelo próprio
contribuinte", como as "notas fiscais emitidas pelo contribuinte e informadas nas EFDs
Contribuições" e "informações entregues pela fiscalizada".
Contradição da Fiscalização: Aponta uma suposta contradição na conduta fiscal: se a autuação
se baseou em documentos fornecidos pela própria empresa, não haveria fundamento para a
penalização pelo arbitramento, que pressupõe a ausência ou imprestabilidade da escrituração.
Ausência de Omissão ou Supressão: Assevera que "nunca omitiu ou mesmo suprimiu
documentação fiscal como faz crer o agente público", pois os documentos solicitados já
constavam nos contratos com entes públicos, que são de conhecimento geral.
39.
Com base nisso, reitera a impugnação ao lançamento pelo regime do Lucro
Arbitrado, por considerá-lo desprovido de suporte probatório.
b) Da Supressão do Contraditório e da Ampla Defesa
40.
A recorrente retoma, no mérito, a tese de cerceamento de defesa, agora com novos
contornos. Afirma que o contraditório e a ampla defesa foram "suprimidos" durante o
procedimento de lançamento, pois:
Ausência de Notificação Pessoal: Reafirma que "não foi notificada de todos os atos" e que "não
há prova da intimação pessoal dos seus administradores" para a apresentação dos livros.
Prova Baseada em Presunção: Insiste que o lançamento se baseou em "meros indícios", que não
podem, de forma isolada, constituir prova indiciária ou "imputar presunção de culpa".
c) Da Necessidade de Considerar as Retenções na Fonte
41.
A recorrente introduz um argumento novo, alegando que a fiscalização não
considerou a totalidade das retenções tributárias sofridas. Sustenta que, por ter como clientes
majoritariamente entidades públicas, está sujeita a retenções na fonte por força de lei e sob
fiscalização dos Tribunais de Contas.
42.
Pede, assim, que a "totalidade destas retenções" seja considerada no "bojo da
autuação", sob pena de se configurar dupla tributação.
3. DO DIREITO: DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO E OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE
43.
No capítulo "Do Direito", a recorrente desenvolve a tese de que a exigência fiscal
viola o princípio do não confisco (art. 150, IV, da CF/88) e o direito de propriedade (art. 5o, XXII, da
CF/88).
44.
Argumenta que um "tributo com efeito de confisco é aquele expressamente
oneroso ou aquele no sentido de penalidade". Cita o doutrinador Cláudio Pacheco para defender
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
9
que a tributação não pode ser "antieconômica ou antissocial" a ponto de paralisar a atividade
produtiva do contribuinte.
45.
Conclui que a "infundada exigência do fisco federal" representa um "afronto direto
aos princípios constitucionais" mencionados.
4. DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS
46.
Ao final, a recorrente conclui que o auto de infração não pode prosperar por estar
"eivado de vícios" e por não ter assegurado o contraditório e a ampla defesa.
47.
Pede, portanto, que o Recurso Voluntário seja recebido e, ao final, julgado
procedente para "declarar os autos de infração sem validade", com base nos fundamentos
expostos.

É o relatório

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
I - Da Preliminar de Nulidade por Cerceamento do Direito De Defesa
48.
A recorrente alega a nulidade do auto de infração por suposto cerceamento de seu
direito de defesa, argumentando não ter sido devidamente notificada dos atos fiscais,
especialmente no que tange à intimação pessoal de seus administradores.
49.
Não há que se acolher a preliminar.
50.
É fundamental distinguir, como bem o fez a decisão da DRJ, a fase de fiscalização da
fase litigiosa do processo administrativo. A primeira, de natureza inquisitorial e pré-processual,
destina-se à apuração de fatos e à coleta de elementos para a eventual constituição do crédito
tributário. O contraditório e a ampla defesa, em sua plenitude, são garantidos a partir da
instauração do litígio, que ocorre com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 14 do
Decreto no 70.235/72 (PAF).
51.
No caso concreto, é incontroverso que à recorrente foi assegurado o pleno exercício
de seu direito ao impugnar o lançamento e, agora, ao recorrer a este Conselho.
52.
Ademais, a alegação fática de ausência de notificação é desmentida pelos autos.
Conforme consta do Relatório Fiscal e foi ratificado pela DRJ, as intimações para apresentação da
escrituração contábil foram devidamente realizadas por meio do Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), a caixa postal da empresa no e-CAC. Este meio, conforme a legislação de regência
(notadamente a Lei no 11.419/2006, aplicável subsidiariamente, e o próprio PAF), equivale à
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
10
intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo o meio idôneo e regular de comunicação
entre o Fisco e o contribuinte.
53.
Portanto, não há que se falar em vício formal ou em cerceamento de defesa.
54.
Rejeito a preliminar.
II - Do Mérito - Da Aplicação do Lucro Arbitrado
55.
A recorrente insurge-se contra a aplicação do Lucro Arbitrado, sustentando que a
fiscalização se baseou em documentos por ela mesma fornecidos, o que tornaria o arbitramento
contraditório e desnecessário.
56.
O argumento é manifestamente improcedente.
57.
A legislação tributária e comercial impõe à pessoa jurídica o dever fundamental de
manter escrituração contábil regular (Livro Diário), que espelhe com fidedignidade todas as suas
operações. Na ausência desta, a legislação faculta, como alternativa mínima, a manutenção de
Livro Caixa com toda a movimentação financeira.
58.
No presente caso, a recorrente, apesar de intimada por três vezes, com advertência
expressa sobre as consequências de sua omissão, não apresentou nem o Livro Diário, nem o Livro
Caixa. Esta falha não é um mero vício formal; ela representa a ausência do suporte probatório
primário e essencial para a verificação da base de cálculo de qualquer tributo apurado sobre o
resultado ou sobre a receita.
59.
A aplicação do Lucro Arbitrado, nessas circunstâncias, não é uma faculdade ou uma
"penalização" discricionária da autoridade fiscal. É, na verdade, um imperativo legal, uma técnica
de apuração da base de cálculo que a lei determina quando o contribuinte falha em seu dever de
manter e apresentar a escrituração (art. 530 do RIR/1999).
60.
A obrigatoriedade do arbitramento, no caso concreto, encontra fundamento direto
e inequívoco no inciso III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 1995, matriz normativa do art. 530 do
RIR/99. O referido dispositivo estabelece que o lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o
contribuinte "deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o livro Caixa". A conduta da recorrente – que, mesmo após três intimações
formais, absteve-se de apresentar sua escrituração – subsume-se com perfeição a esta hipótese
legal. Não se trata, portanto, de uma escolha discricionária da autoridade fiscal, mas de uma
consequência jurídica vinculada, imposta pela lei diante da impossibilidade material de se verificar
a base de cálculo do tributo pelos meios ordinários (Lucro Real ou Presumido), dada a ausência
dos documentos que lhes dariam suporte.
61.
A alegação de que a fiscalização utilizou documentos da própria empresa (como
EFDs) para arbitrar o lucro não configura contradição. Pelo contrário, demonstra o zelo da
autoridade fiscal que, na impossibilidade de auditar os livros, reconstruiu a base de cálculo a partir
dos melhores elementos de prova disponíveis, conforme determina o art. 148 do CTN. A
Fiscalização não "presumiu" a receita; ela a apurou com base em um robusto cruzamento de dados
internos e externos.
Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
11
62.
A ausência da escrituração contábil (ou do livro caixa) torna impossível validar se a
receita declarada no regime do Lucro Presumido era, de fato, a totalidade da receita auferida. O
arbitramento, portanto, foi a medida legal e tecnicamente correta.
63.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
Da Consideração Das Retenções Na Fonte
64.
A recorrente alega que a fiscalização não teria considerado a totalidade das
retenções tributárias sofridas, o que poderia gerar dupla tributação.
65.
O Relatório da Ação Fiscal é explícito ao afirmar que, dos créditos tributários
lançados, "foram deduzidos os valores retidos em DIRF pelas fontes pagadoras". A fiscalização,
portanto, cumpriu seu dever de abater os créditos de retenção que estavam devidamente
informados nos sistemas da Receita Federal.
66.
Caberia à recorrente, em sua defesa, o ônus de provar, por meio de comprovantes
de retenção idôneos, a existência de valores retidos que, porventura, não constassem nas DIRFs e
não tivessem sido considerados. A mera alegação genérica, desacompanhada de qualquer prova
documental, é insuficiente para desconstituir o trabalho fiscal.
67.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
Do Caráter Confiscatório da Multa
68.
A recorrente invoca o princípio do não confisco para questionar a validade da multa
aplicada.
69.
A matéria é pacífica no âmbito deste Conselho. A análise da (in)constitucionalidade
de lei ou ato normativo, por suposta violação ao princípio do não confisco, extrapola a
competência do contencioso administrativo. Nossa atribuição, como julgadores administrativos, é
a de aplicar a legislação tributária vigente, nos termos do art. 142 do CTN.
70.
A discussão sobre o caráter confiscatório da multa de ofício é matéria reservada ao
controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário. Aplica-se a Súmula 02 do CARFÇ
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-
14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de
15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

71.
Nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.668 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.734698/2017-91
12
Do Agravamento da Multa de Ofício
72.
A multa de ofício foi aplicada com o agravamento de 50%, totalizando 112,5%, sob a
justificativa de que a recorrente não atendeu às intimações para apresentação de seus livros
contábeis, conduta que deu causa ao arbitramento do lucro.
73.
Neste ponto específico, assiste razão à recorrente.
74.
A matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula CARF no 96, que dispõe:
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o
agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros.
75.
A ratio decidendi desta Súmula é evitar uma dupla penalização pela mesma conduta
(bis in idem). A omissão na apresentação da escrituração já acarreta uma consequência gravosa
para o contribuinte: a sujeição ao regime de apuração por arbitramento, que frequentemente
resulta em uma carga tributária superior. Aplicar, adicionalmente, um agravamento da multa pela
mesmíssima conduta que ensejou o arbitramento configuraria uma sanção excessiva.
76.
No caso dos autos, é incontroverso que o arbitramento do lucro decorreu, única e
exclusivamente, da não apresentação dos livros fiscais e contábeis pela recorrente. A situação
fática amolda-se perfeitamente à hipótese sumulada.
77.
Dessa forma, o agravamento da multa de ofício deve ser afastado.
78.
Dou provimento ao recurso neste ponto.
Conclusão
Desta forma, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário para o fim
exclusivo de afastar o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a ao patamar de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 5545
DF CARF MF
Original